Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o apelante deve ser absolvido por ausência de dolo ou insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, restou comprovado pelo relato dos agentes de polícia condutores do flagrante, pela apreensão da arma de fogo e munição portadas pelo réu, e pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma, sendo irrelevante a discussão quanto ao dolo para a configuração do delito, visto que é de mera conduta e de perigo abstrato.
4. Receber, manter sob guarda ou ocultar, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso permitido é suficiente para caracterizar o delito em análise.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 14.